Tribunal: TJDFT
Processo: 0739965-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS (GLP). INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. DIMINUIÇÃO DO CONSUMO. COMPRA DE OUTRO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CPC ART. 373. SENTENÇA MANTIDA.
1. Vício na fundamentação da sentença. Inexistência. Pedido de reforma da sentença não indicado qualquer vício de julgamento.
2.A R. Sentença não incorreu em cerceamento do direito de defesa do recorrente nem em negativa de prestação jurisdicional, já que abordou os aspectos relevantes do caso, levando em consideração as circunstâncias específicas e a legislação aplicável.
3.O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Cuida-se de um indicativo para que o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum causae. Pairando essa incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).
4. A Interdição do estabelecimento da reconvinte em decorrência de determinações do Poder Público no contexto da pandemia de Covid-19 caracteriza situação excepcional e imprevisível, que foge ao controle das partes contratantes.
5. Ausência de previsão expressa no contrato quanto à obrigação de notificar a reconvinda sobre a interdição do estabelecimento da reconvinte.
6.O contrato estabelecido entre as partes deve ser analisado em sua integralidade, e, caso não haja previsão expressa de tal obrigação, não se pode exigir que a reconvinte notifique a reconvinda sobre a interdição.
6. Inexistência de provas que comprovem a violação da cláusula de exclusividade por parte da reconvinte, o que justificaria a aplicação da penalidade contratual e a rescisão do contrato. O réu juntou vídeo e fotos ID 44521721 e 44521726 que demonstram que os botijões da autora continuam na central de GLP do estabelecimento com o lacre da empresa.
7. Também foi comprovada a interdição do local, fato que reforça a narrativa de que não utilizou gás de outra empresa ID 44521727 e seguintes. A autora mencionou que a ré consumiu gás de botijões convencionais (P13), mas não apresentou provas que comprovem tal fato.
8. Quantidade mensal estipulada no contrato é uma mera estimativa e a aquisição de volume inferior, por conta da pandemia, não constitui por si só, infração contratual.
9.Considerando que não há motivos válidos para a resilição unilateral do contrato proposta pela autora, é inevitável concluir que a rescisão do contrato foi iniciativa da própria autora, conforme notificação extrajudicial. Assim, a ré tem direito a receber a multa contratual nos valores pleiteados (R$ 44.529,12).Correta a sentença que condenou a Apelante nos termos postulados na RECONVENÇÃO.
10-. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.